Tribunal: STF
Processo: AO 2240
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-14
Data de publicação: 2019-08-14

Ementa:
Ementa: PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS NÃO EXCLUSIVAS DA MAGISTRATURA. CONSOLIDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, N). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à magistratura.



    II - Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 222, III da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da magistratura, mas apenas a parte dos juízes; tampouco envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.